Tribunal: TJPA
Processo: 0800651-44.2022.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800651-44.2022.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: BRUNA LUCIA FEITOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. DESNECESSIDADE DE REEXAME. ART. 496, § 1º DO CPC. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO
. PAGAMENTO DE FGTS E DE VERBAS SALARIAIS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191, 308, 551 e 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município de Medicilândia foi condenado ao pagamento de FGTS, décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de agosto de 2017 a dezembro de 2018, em decorrência da nulidade da contratação temporária da apelada, iniciada em janeiro de 2016. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

2.
No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 191 do STF):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
.

3. As verbas salariais pleiteadas são devidas, em conformidade com as teses de repercussão geral relativas aos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF. Verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em plena conformidade com as provas documentais apresentadas pelo recorrido, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de efetivas, sucessivas e injustificadas prorrogações. O ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento das verbas salariais pleiteadas (art. 373, II, do CPC).

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/1/2024 a 29/1/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800651-44.2022.8.14.0072

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

APELADA: BRUNA LÚCIA FEITOSA DE SOUZA

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
(ID 16142934), contra sentença proferida Juízo da 1ª Vara Única da respectiva Comarca, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
BRUNA LÚCIA FEITOSA DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de FGTS, décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de agosto de 2017 a dezembro de 2018, em decorrência da nulidade da contratação temporária da apelada, iniciada em janeiro de 2016.

O juízo sentenciante adotou, como principais fundamentos, dispositivos constitucionais relativos aos direitos sociais, o art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 e precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado com a sentença, o município de Medicilândia interpôs o presente recurso, alegando, em resumo, a ausência de nulidade das contratações e a impossibilidade de pagamento de FGTS, décimo terceiro e férias aos servidores temporários. Após expor suas razões recursais, pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o afastamento da condenação.

A recorrida apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16142938, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação
.

É o relatório.

VOTO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
(ID 16142934), contra sentença proferida Juízo da 1ª Vara Única da respectiva Comarca, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
BRUNA LÚCIA FEITOSA DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de FGTS, décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de agosto de 2017 a dezembro de 2018, em decorrência da nulidade da contratação temporária da apelada, iniciada em janeiro de 2016.

O juízo sentenciante adotou, como principais fundamentos, dispositivos constitucionais relativos aos direitos sociais, o art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 e precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado com a sentença, o município de Medicilândia interpôs o presente recurso, alegando, em resumo, a ausência de nulidade das contratações e a impossibilidade de pagamento de FGTS, décimo terceiro e férias aos servidores temporários. Após expor suas razões recursais, pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o afastamento da condenação.

A recorrida apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16142938, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. MÉRITO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município de Medicilândia foi condenado ao pagamento de FGTS, décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de agosto de 2017 a dezembro de 2018, em decorrência da nulidade da contratação temporária da apelada, iniciada em janeiro de 2016.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora:

1)

O décimo terceiro salário proporcional a 04/12 de 2017 e férias proporcionais a 04/12, devidamente acrescidas de um terço, relativas ao período aquisitivo de 2017, tendo como base os salários efetivamente recebidos nesse período, constante nas folhas de pagamento 75759013;

2)

O décimo terceiro salário integral de 2018, e férias integrais, acrescidas de 1/3 do período aquisitivo de 2018, tendo como base os salários efetivamente recebidos nesse período, constante nas folhas de pagamento de id 75759014;

3)

Determino também, o pagamento do FGTS, referente ao período constante deste dispositivo, com a realização do competente depósito em favor do autor, já que, sendo o valor pago, deve haver a devida contrapartida ao ente previdenciário.

DECLARO, de ofício, PRESCRITAS as parcelas anteriores a agosto de 2017, ex vi do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

O montante devido será apurado em sede de liquidação de sentença, tendo em vista que, pelos documentos e alegações apresentados, não é possível chegar, com precisão, ao valor devido.

Os valores deverão observar a correção monetária pelo IPCA-E, tendo como termo inicial a data do vencimento da obrigação, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado da citação. A partir de 09 de dezembro de 2021, considerando a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, "haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". Portanto, deverá incidir a taxa SELIC, solitária, vale dizer, sem que incidam juros moratórios e juros compensatórios, a partir da data de promulgação da EC 113/2021.

À parte ré aplica-se a isenção das custas processuais concedida na Lei Estadual 8.328/2015.

Por ter sucumbido em parte mínima do pedido, deixo de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

CONDENO a parte ré a pagar ao advogado da parte autora honorários advocatícios, cujo valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).

Sentença sujeita a Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Oportunamente, arquive-se.

Serve cópia da presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO e OFÍCIO nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. N.º11/2009 daquele órgão correicional”. (Grifo nosso).

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição, tem como requisito a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica no presente caso, evidenciando verdadeira violação da obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos, prevista no art. 37, II, da CF.

Constata-se que o Município, ao contratar a requerente em caráter temporário, sem especificar o excepcional interesse público e sem justificar o prolongamento do vínculo precário, praticou ato ilegal, em total afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Carta Magna.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifo nosso).

Sendo ilegal, o ato de contratação é nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, devendo, sob o aspecto da teoria das nulidades, gerar efeitos
ex tunc
.

Não obstante a nulidade da contratação sem o necessário concurso público, os princípios constitucionais que integram os fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, especificamente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos, III e IV, da CF), bem como os demais direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, exigem que os trabalhadores públicos irregularmente contratados tenham a devida proteção jurídica, de modo que não sofram inadmissível discriminação.

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que o apelado faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

Após inúmeros casos de contratações nulas por parte da Administração, foi acrescentado à Lei 8.036/90 (FGTS) o art. 19-A, dispositivo que possui a seguinte redação:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)”. (Original sem destaques).

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese (Tema 191 do STF)
:
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifo nosso).

Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados e com as provas documentais apresentadas pela recorrida, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de efetivas, sucessivas e injustificadas prorrogações.

Além disso, o ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo demandante (art. 373, II, do CPC).

Nesse contexto, em aplicação dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, a apelação do ente federativo não merece acolhimento, sendo imperiosa a preservação da sentença recorrida.

Quanto aos honorários, a fixação deve ser feita pelo Juízo de origem, após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024